Tribunal: TJPA
Processo: 0800617-90.2025.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800617-90.2025.8.14.0128

APELANTE: ALEX NILSON MARTINS ROCHA, DARLISON PINHEIRO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. LICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. COAUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas, e um deles também por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em razão de transporte de cocaína fracionada, com apreensão de apetrechos típicos da traficância, após tentativa de fuga diante de abordagem policial.

2. A sentença fixou penas de 8 anos de reclusão para um apelante, em concurso material, e 5 anos e 10 meses para o outro, ambos em regime semiaberto, sendo suscitadas nulidades, absolvição, desclassificação, aplicação de minorante e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se há insuficiência probatória para condenação; (iii) saber se é cabível a desclassificação para uso pessoal; (iv) saber se incide a minorante do tráfico privilegiado; (v) saber se houve erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abordagem policial foi legítima, pois fundada em elementos objetivos, notadamente a fuga dos agentes diante da presença policial, caracterizando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.
5. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por laudo toxicológico, auto de apreensão e depoimentos policiais coerentes, admitidos como meio idôneo de prova.
6. A coautoria independe da posse direta da droga, sendo suficiente a demonstração de atuação conjunta e divisão de tarefas, evidenciada pelo transporte da substância.
7. Inviável a desclassificação para uso pessoal, diante do fracionamento da droga, presença de instrumentos de preparo e circunstâncias indicativas de mercancia.
8. Inaplicável a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois as circunstâncias concretas demonstram dedicação à atividade criminosa.
9. Verificado erro na dosimetria quanto ao reconhecimento da reincidência de um dos apelantes, sem condenação transitada em julgado e com indevida utilização de elemento estranho, impondo o afastamento da agravante e redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos parcialmente conhecidos; preliminares rejeitadas; recurso de um apelante desprovido e do outro parcialmente provido para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena.

Tese de julgamento
: 1. “A fuga do agente diante da aproximação policial configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal.” 2. “A configuração da coautoria no tráfico de drogas prescinde da posse direta da substância, bastando a atuação conjunta e consciente.” 3. “A ausência de condenação transitada em julgado impede o reconhecimento da reincidência, sob pena de violação ao princípio da pessoalidade da pena.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLV; CPP, arts. 155 e 244; CP, arts. 33, 44, 59, 61, I e 68; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.082.700/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.347.383/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer parcialmente dos recursos de apelação e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso interposto por ALEX NILSON MARTINS ROCHA e dar parcial provimento ao recurso de DARLISON PINHEIRO SIQUEIRA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e oito dias do mês de abril aos seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ALEX NILSON MARTINS ROCHA
e
DARLISON PINHEIRO SIQUEIRA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA (ID 32151201), que condenou o
primeiro
como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal, às penas de 8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, e o
segundo
como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto, tendo sido o apelante Darlison absolvido quanto ao delito previsto no art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal.

Consta da
denúncia
(ID 32151162) que, no dia 17/06/2025, por volta das 09h30min, no Bairro Cidade Nova, no município de Terra Santa/PA, os apelantes, em comunhão de desígnios e unidade de propósitos, traziam consigo e transportavam, para fins de comercialização, substância entorpecente do tipo cocaína, acondicionada em porções fracionadas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo empreendido fuga ao perceberem a aproximação da guarnição policial, sendo posteriormente abordados, ocasião em que foram apreendidas as porções da droga, bem como instrumentos comumente utilizados para o preparo e fracionamento de entorpecentes.

Nas
razões
recursais (ID 33210947), a defesa do apelante
Alex Nilson Martins Rocha
suscita, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, com o consequente reconhecimento da ilicitude das provas, e, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, do referido diploma legal, bem como pela fixação de regime inicial mais brando e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em
contrarrazões
(ID 33735744), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Por sua vez, nas
razões
recursais (ID 32151213), a defesa do apelante
Darlison Pinheiro Siqueira
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da pessoalidade da pena e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta para uso pessoal, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, bem como a revisão da dosimetria da pena e dos consectários legais.

Em
contrarrazões
(ID 32151217), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,
o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
(ID 34902364)
manifestou-se pelo conhecimento parcial dos recursos e, no mérito, pelo seu improvimento
, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, para inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente dos recursos de apelação
.

Com efeito, não comporta conhecimento o pedido de recorrer em liberdade, porquanto se trata de matéria afeta ao Juízo da Execução,
ou já exaurida com a prolação da sentença condenatória, não se inserindo no âmbito de devolutividade da apelação criminal.

Superada essa delimitação,
passa-se ao exame das teses devolvidas à apreciação desta instância
.

1. PRELIMINAR

1.1
Nulidade da abordagem policial (ALEX)

Sustenta a defesa a nulidade da abordagem policial, ao argumento de ausência de fundada suspeita (art. 244 do Código de Processo Penal), pugnando pelo reconhecimento da ilicitude das provas dela decorrentes.

A tese não encontra respaldo.

Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independe de mandado judicial quando
fundada em elementos objetivos e concretos que indiquem a probabilidade de prática delitiva
, não se admitindo sua realização com base em meras conjecturas ou impressões subjetivas dos agentes estatais.

No caso, verifica-se que os apelantes, ao perceberem a aproximação da guarnição policial, empreenderam fuga, alterando abruptamente a direção do veículo, circunstância que, aliada ao contexto de policiamento ostensivo, configura fundada suspeita apta a legitimar a abordagem.

Não se trata, portanto, de atuação arbitrária
, mas de intervenção estatal amparada em comportamento objetivo indicativo de evasão, suficiente para justificar a medida.

Nesse sentido:

“
A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais
. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. 5.
A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas.
” (STJ - REsp n. 2.082.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025) (Grifei)

Ademais, tratando-se de crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo, legitimando a atuação policial.

Dessa forma, não há ilicitude na abordagem, tampouco na prova dela decorrente.

Rejeito a preliminar.

1.2
Nulidade por violação ao princípio da pessoalidade da pena (DARLISON)

A defesa sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que teriam sido utilizados elementos estranhos à pessoa do apelante para fundamentar a condenação, em afronta ao princípio da pessoalidade da pena.

A alegação não comporta acolhimento.

Da análise da sentença,
não se verifica a utilização de elementos estranhos à esfera pessoal do apelante
, inexistindo qualquer indicativo de que a condenação ou a dosimetria tenham se fundado em antecedentes de terceiros.

Eventual inconformismo revela-se, em verdade, irresignação quanto à valoração das circunstâncias judiciais, matéria afeta ao mérito da dosimetria, e não vício de nulidade,
sendo certo que eventual equívoco na valoração de dados processuais será examinado no momento oportuno, por ocasião da análise da dosimetria da pena
.

Dessa forma, não há falar em violação ao princípio da pessoalidade da pena.

Afasta-se a preliminar.

2. MÉRITO

2.1
Absolvição por insuficiência de provas

As defesas pleiteiam a absolvição dos apelantes, sustentando a fragilidade do conjunto probatório, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

A tese não procede.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão (ID 32151158, Pág. 10) e pelo laudo toxicológico definitivo (ID 32151158, Pág. 33), que atestam a natureza ilícita da substância apreendida, inexistindo controvérsia quanto a esse aspecto.

No tocante à autoria, o acervo probatório revela-se firme, coeso e harmônico, formado a partir de elementos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, em estrita observância ao disposto no art. 155 do CPP.

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem apresentam coerência interna e convergência recíproca, estando em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não havendo qualquer indicativo de má-fé ou interesse escuso capaz de comprometer sua credibilidade.

Cumpre destacar que, em crimes de tráfico ilícito de entorpecentes,
a palavra dos agentes públicos assume especial relevância probatória
, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como se verifica na hipótese.

Nesse sentido:

“
Incabível, a absolvição do apelante por ausência de provas ou a desclassificação da conduta criminosa prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06,
pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Na espécie,
embora as testemunhas de acusação sejam policiais civis e militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas
, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie. Logo, a condição destes
não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, pois se mostram em harmonia com os demais elementos de provas
.” (TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL, Nº 0800208-41.2022.8.14.0057, Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/06/2024) (grifei)

No mesmo sentido:

“Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.” (STJ - AgRg no AREsp: 2160831 RJ 2022/0203986-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Ademais, as circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos, notadamente a forma de acondicionamento da substância, a presença de apetrechos típicos da traficância e a atuação conjunta dos agentes, reforçam a conclusão de que a conduta se subsume ao tipo penal imputado, afastando a alegada insuficiência probatória.

A alegação defensiva
de inexistência de petrechos não se sustenta
, porquanto
a condenação não se ampara em elemento isolado, mas no conjunto probatório harmônico
, especialmente na prova oral colhida em juízo, dotada de credibilidade.

A versão defensiva, por sua vez, mostra-se isolada e destituída de suporte probatório, não sendo apta a infirmar o conjunto probatório harmônico e consistente produzido em juízo.

Assim, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e materialidade delitivas,
não há falar em absolvição, devendo ser mantido o decreto condenatório
.

2.2
Ausência de posse da droga / coautoria (DARLISON)

A defesa sustenta que a substância entorpecente não foi apreendida em poder do apelante, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelo delito de tráfico de drogas.

A tese não se sustenta.

Conforme restou devidamente demonstrado nos autos, o apelante conduzia o veículo utilizado para o transporte da substância entorpecente, circunstância que evidencia sua participação direta e consciente na empreitada criminosa, inserindo-se na dinâmica delitiva em comunhão de desígnios com o corréu.

Cumpre destacar que a configuração da coautoria não exige a posse direta da droga, sendo suficiente a demonstração de contribuição relevante para a prática delitiva, notadamente quando evidenciada divisão de tarefas entre os agentes, com atuação coordenada e funcional.

No caso concreto, a atuação do apelante não se mostra acessória ou fortuita, mas essencial à execução do delito, na medida em que
viabilizou o transporte da substância ilícita
, o que revela
domínio funcional do fato
e reforça o vínculo subjetivo entre os agentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“
A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada
, ao menos em tese, a prática do delito em questão. 2. A mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente
não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.347.383/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/08/2024, DJe 28/08/2024) (grifei)

Não procede,
igualmente
, a alegação de ausência de dolo
.
As circunstâncias do caso concreto, notadamente a condução do veículo utilizado no transporte da substância, aliada à atuação conjunta e à dinâmica da abordagem, evidenciam que o apelante tinha ciência da prática delitiva, não se tratando de participação inadvertida ou fortuita.

As alegações defensivas de ausência de posse e de dolo se entrelaçam e são afastadas pelas circunstâncias concretas da abordagem e pela atuação conjunta dos agentes.

Assim, evidenciada a atuação conjunta e a divisão de tarefas,
não há falar em exclusão da responsabilidade penal do apelante
, devendo ser mantido o reconhecimento da coautoria.

2.3
Assunção da droga por corréu

As defesas sustentam que a substância entorpecente teria sido assumida por apenas um dos agentes, circunstância que afastaria a responsabilização dos demais.

A alegação não se revela plausível.

Na mesma linha de raciocínio, a assunção isolada da propriedade da droga por corréu não possui o condão de afastar a responsabilidade penal dos demais agentes,
sobretudo quando desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos capazes de infirmar o conjunto probatório judicializado
.

No caso concreto, restou demonstrado que os apelantes atuavam de forma coordenada, inseridos em dinâmica típica de traficância, o que evidencia o vínculo subjetivo necessário à configuração da coautoria.

A prova dos autos
não se limita à declaração isolada de um dos agentes
, mas revela contexto fático mais amplo, que demonstra a participação consciente e voluntária de ambos na prática delitiva.

Assim, a assunção isolada não possui força probatória suficiente para infirmar o conjunto probatório harmônico,
razão pela qual se mantém a responsabilização de ambos os apelantes.

Não se trata
,
portanto, de hipótese em que a assunção da droga pelo corréu, desacompanhada de outros elementos,

conduziria à absolvição
, uma vez que, no caso concreto, há prova suficiente da atuação conjunta e da participação consciente de ambos os apelantes.

2.4
Desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006

Subsidiariamente, pleiteiam as defesas a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre usuário e traficante deve ser aferida a partir da
análise conjunta de diversos elementos
, tais como a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias pessoais do agente.

No caso concreto, as
circunstâncias evidenciadas nos autos apontam, de forma segura, para a destinação mercantil
da substância apreendida, destacando-se: o
acondicionamento fracionado
da droga, em porções individualizadas; a presença de
petrechos típicos da traficância
, como linha, tesoura e material plástico; a tentativa de evasão diante da aproximação policial; a
atuação conjunta dos agentes
, revelando divisão de tarefas.

Tais elementos, analisados de forma global, afastam a hipótese de uso pessoal, evidenciando a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

A jurisprudência do STJ corrobora tal entendimento:

"
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, bastando a subsunção a qualquer dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para sua configuração
, sendo desnecessária a comprovação da efetiva venda." (STJ, HC nº 1.070.580, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/02/2026) (grifei)

Ressalte-se que a
quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não é suficiente para afastar a configuração do tráfico
, devendo ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias, inclusive quando se trata de quantidade não elevada, desde que presentes outros elementos indicativos de mercancia, como ocorre no caso concreto.

Tal circunstância reforça a adequação típica da conduta ao delito de tráfico de drogas.

Assim, inviável a desclassificação pretendida, devendo ser mantida a tipificação conferida na sentença, por se mostrar em plena consonância com o conjunto probatório dos autos.

2.5
Tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006)

Subsidiariamente, pleiteiam as defesas a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Não assiste razão às defesas.

Nos termos do referido dispositivo legal, a incidência da minorante exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

A análise deve ser realizada de forma individualizada, por fundamentos autônomos em relação a cada apelante, à luz das circunstâncias concretas delineadas nos autos.

No caso concreto,
embora não haja elementos suficientes para afastar, de plano, a primariedade do apelante Darlison
, as circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos demonstram, de forma concreta, a
dedicação à atividade criminosa
, circunstância apta, por si só, a obstar a incidência do benefício.

Com efeito, restou comprovado que os apelantes foram flagrados
transportando substância entorpecente (cocaína), fracionada em cinco invólucros, totalizando aproximadamente 9,8g
, acompanhada de
apetrechos típicos da traficância
, tais como recortes plásticos, linha e tesoura, conforme consignado na prova oral e documental produzida.

A forma de acondicionamento da droga, aliada à presença de instrumentos utilizados para fracionamento e embalagem, bem como à atuação conjunta dos agentes e à tentativa de evasão diante da aproximação policial, revela
contexto típico de mercancia
, afastando a ideia de conduta eventual ou isolada.

Ressalte-se que,
ainda que a quantidade de droga não seja elevada
, a jurisprudência consolidada do STJ admite o afastamento da minorante. quando presentes
elementos concretos indicativos de dedicação à atividade criminosa
, especialmente quando evidenciada a forma de acondicionamento e a dinâmica da ação.

Nesse sentido:

“A Corte a quo reputou comprovada a materialidade e a autoria delitiva pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do agravante, corroborado pelo local em que esta foi efetuada e pelas condições em que se desenvolveu a ação criminosa. Outrossim, o pleito de desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte destinado ao consumo pessoal restou afastado em razão da demonstração da finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos, sobretudo
pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, pela apreensão de razoável quantia em espécie e pela dinâmica da abordagem, realizada após a visualização de movimentação típica de tráfico e fuga empreendida pelo agravante.
” (STJ - AgRg no AREsp: 2208943 PR 2022/0293520-8, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023) (grifei)

Ademais, no que tange ao apelante Alex,
a existência de execução penal em curso constitui elemento adicional indicativo de dedicação à atividade criminosa a evidenciar sua vinculação a práticas delitivas
, reforçando a inaplicabilidade do redutor.

Dessa forma,
não se tratando de atuação episódica, mas de conduta inserida em contexto típico de traficância
, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

2.6
Dosimetria da pena

As defesas sustentam ausência de fundamentação idônea na fixação da pena, notadamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao reconhecimento de agravantes.

A alegação comporta acolhimento parcial.

Com efeito, da análise da sentença, verifica-se que o magistrado de origem, em linhas gerais, observou o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com a devida apreciação das circunstâncias judiciais delineadas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Todavia, a adequada compreensão da controvérsia demanda a análise pormenorizada da dosimetria empreendida para cada um dos apelantes, razão pela qual se mostra pertinente a transcrição do trecho da sentença que tratou da matéria, a fim de evidenciar os critérios adotados pelo juízo sentenciante:

“
PASSO A DOSIMETRIA DA PENA.

Atendo-me ao método trifásico do art. 68 do Código Penal e às diretrizes do art. 59 do mesmo diploma, passo à fixação das penas.

1. ALEX NILSON MARTINS ROCHA

a) Crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06):

Na
primeira fase
, verifico que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhe são
favoráveis
. A culpabilidade é normal à espécie; o réu não ostenta antecedentes criminais; sua conduta social não foi negativamente demonstrada; personalidade não aferida negativamente; motivos e circunstâncias são inerentes ao tipo penal; consequências do crime e comportamento da vítima, neutros. Assim, fixo a
pena-base no mínimo legal
, em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo, portanto, a
pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, no mínimo legal.

b) Crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, CP):

Na
primeira fase
, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a
pena-base no mínimo legal
, em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Fixo, portanto, a
pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Em razão do concurso material (art. 69 do CP),
somo as penas
, totalizando
08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, cada dia-multa no valor mínimo legal.

Diante do quantum da pena e da primariedade, fixo o
regime inicial SEMIABERTO
(art. 33, §2º, “b”, do CP).

2. DARLISON PINHEIRO SIQUEIRA

Condenado apenas pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Na
primeira fase
, observo que a culpabilidade é normal, mas o réu
não é primário
, possuindo execução penal em curso (SEEU nº 0801124-22.2023.814.0051), o que não interfere nesta fase, mas será sopesado adiante. Circunstâncias judiciais em geral neutras, razão pela qual fixo a
pena-base no mínimo legal
, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, reconheço a
reincidência
, o que impõe aumento de
1/6
da pena, nos termos do art. 61, I, do CP, elevando-a para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição, não sendo aplicável o redutor do §4º do art. 33, conforme já fundamentado.

Assim, torno
definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no mínimo legal.

Diante da reincidência e da pena fixada, o
regime inicial deve ser SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.” (ID 32151201)

Superada a transcrição, passa-se ao exame da dosimetria.

ALEX NILSON MARTINS ROCHA

No que tange ao apelante Alex Nilson Martins Rocha, não se verifica ilegalidade na dosimetria realizada.

A pena foi fixada com observância do sistema trifásico, com fundamentação idônea e em consonância com os critérios previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

O reconhecimento do concurso material, bem como a fixação do regime inicial semiaberto, mostra-se compatíveis com o
quantum
da pena aplicada e com as circunstâncias do caso concreto.

Dessa forma,
mantém-se integralmente a dosimetria da pena fixada na sentença em relação ao referido apelante
.

DARLISON PINHEIRO SIQUEIRA

Inicialmente,
assiste razão à defesa quanto à indevida valoração da reincidência
.

Conforme se extrai dos autos, o juízo sentenciante reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, sob o fundamento de existência de execução penal em curso.

Ocorre que, da análise da certidão de antecedentes (ID 32151198 e 32151199), verifica-se que
não há condenação transitada em julgado apta a caracterizar reincidência
, inexistindo suporte fático-jurídico para a incidência da agravante.

Ademais, evidencia-se que o registro processual mencionado na sentença
não se refere ao apelante Darlison Pinheiro Siqueira, mas ao corréu Alex Nilson Martins Rocha
, havendo, inclusive, equívoco na indicação do número do processo, o qual corresponde ao feito nº
0801124-22.2023.8.14.0128
.

Tal circunstância configura
indevida utilização de elemento estranho à esfera pessoal do apelante
, em afronta ao princípio da pessoalidade da pena (art. 5º, XLV, da Constituição Federal).

Registre-se, por oportuno, que eventual inconsistência na valoração da situação processual do corréu Alex não pode ser revista nesta sede, por ausência de recurso ministerial, incidindo a limitação do efeito devolutivo da apelação.

Diante disso,
impõe-se o afastamento da agravante da reincidência
.

Primeira fase

Na primeira fase, o juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, ao reconhecer a neutralidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Todavia, considerando que a menção à existência de execução penal em curso não pode repercutir negativamente na análise dos antecedentes, por ausência de condenação transitada em julgado,
afasta-se qualquer valoração desfavorável dessa circunstância judicial
, mantendo-se todas as circunstâncias em patamar neutro.

Assim,
preserva-se a pena-base no mínimo legal
, fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Segunda fase

Na segunda fase, o juízo de origem reconheceu a agravante da reincidência, promovendo o aumento da pena na fração de 1/6.

Todavia, conforme já assentado,
tal valoração mostra-se indevida
, porquanto não há nos autos condenação transitada em julgado apta a caracterizar reincidência em relação ao apelante, tendo sido, inclusive, utilizado registro processual que não lhe pertence.

Assim,
afasta-se a agravante da reincidência indevidamente reconhecida
, restando prejudicada a elevação da pena nesta etapa.

Diante disso,
a pena retorna ao patamar fixado na primeira fase
, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Terceira fase

Na terceira fase, o magistrado consignou a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, bem como afastou, de forma fundamentada, a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Não havendo insurgência apta a infirmar tal conclusão, mantém-se o afastamento da causa de diminuição, permanecendo inalterada a reprimenda nesta etapa.

Assim,
torna-se definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, sendo que, com o afastamento da agravante indevidamente reconhecida, impõe-se o redimensionamento da reprimenda, com recomposição da estrutura trifásica nos exatos limites legais.

Regime inicial de cumprimento da pena

Considerando o quantum da pena fixada,
superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito)
, bem como a primariedade do apelante e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
mostra-se adequado o regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto
não preenchido o requisito objetivo previsto no art. 44 do Código Penal
, consistente na fixação de pena não superior a 4 (quatro) anos.

Ante o exposto,
conheço parcialmente dos recursos de apelação e, na parte conhecida, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento ao recurso interposto por ALEX NILSON MARTINS ROCHA e dou parcial provimento ao recurso de DARLISON PINHEIRO SIQUEIRA, tão somente para afastar a agravante da reincidência indevidamente reconhecida, com o consequente redimensionamento da pena, que fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, mantidos, no mais, os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2026